Tribunal: TJDFT
Processo: 0746759-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO CPC PELA LEI No 14.879/2024. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 33 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, a competência para processamento e julgamento da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que o foro escolhido pelo autor não possui qualquer vinculação com as partes ou com o negócio jurídico discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se a escolha do foro de Brasília/DF pelo consumidor autor caracteriza-se como escolha aleatória e abusiva, justificando a declinação de competência de ofício para o foro de Guarulhos/SP, onde o autor possui domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que permitem ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, no do réu ou no local de cumprimento da obrigação (CDC, art. 101, I).
4. A escolha do foro pelo consumidor não é irrestrita, devendo guardar relação com os elementos da demanda, sob pena de caracterizar escolha aleatória e abusiva, passível de correção ex officio.
5. A Lei no 14.879/2024 incluiu o § 5o ao art. 63 do CPC, permitindo expressamente a declinação de competência de ofício nos casos de ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
6. A inovação legislativa afasta a incidência da Súmula no 33 do STJ, pois a competência territorial, embora relativa, pode ser reconhecida de ofício quando a escolha do foro configurar prática abusiva.
7. No caso concreto, o autor reside em Guarulhos/SP, local onde também foi firmado o contrato, inexistindo justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília/DF, o que autoriza a declinação de competência pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. A competência territorial relativa pode ser reconhecida de ofício quando a escolha do foro configurar prática abusiva, conforme o § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
2. A eleição de foro que não possua qualquer relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido caracteriza escolha aleatória, autorizando a declinação de competência pelo juízo.
3. A inovação legislativa afasta a aplicação da Súmula no 33 do STJ nos casos em que a escolha do foro resultar em violação ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 63, § 5o, e 101, I; CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CDC, arts. 2o, 3o e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.635.867/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/9/2024; TJDFT, Acórdão 1915174, 07222455520248070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1867054, 07507352420238070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/5/2024.